Tribunal: TJMT
Processo: 0057554-93.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL No 0057554-93.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: CARLOS GODOY
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inc. III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 43452986):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - LICENÇAS PRÊMIOS NÃO USUFRUÍDAS – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF - RECURSO DESPROVIDO.
1. O apelado adquiriu o direito as Licenças Prêmios em questão muito antes da alteração da lei em regência (LC 59/99), e a conversão em espécie era uma opção do servidor, independentemente de estar ou não em atividade (LC 04/90, artigo 109), logo a cobrança é devida e tem amparo legal.
2. Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Ids. 45713480) foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 64428984):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.
Constatada a omissão deve ser corrigida.”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72960995), o Recorrente sustenta violação ao artigo art. 1o do Decreto Federal no 20.910/32, diante da ocorrência da prescrição.
Alega a existência de dissídio jurisprudencial apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, conforme certidão de Id. 73142482.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Recorrente nem sequer fundamentou sua pretensão quanto à presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo (fumus boni iuris e periculum in mora).
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça